Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702162-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBERTA AGRAVADO: SIONE SOARES DA SILVA, MONTINI CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBERTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de ação de execução de títulos executivos extrajudiciais (taxas condominiais - autos n. 0704939-85.2020.8.07.0009) proposta pelo condomínio agravante em desfavor dos agravados SIONE SOARES DA SILVA e MONTINI CARLOS DA SILVA, decisão no seguinte teor: “Defiro a penhora sobre eventuais direitos dos devedores sobre o imóvel cuja certidão da matrícula se encontra em ID n. 180571215. Ficam os executados constituídos fieis depositários do bem, nos termos da lei. Intimem-se pessoalmente os executados quanto à penhora, nos endereços de ID n. 69975353 e 104965632 . Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, o qual deverá ser averbado no Cartório de Registros de Imóveis, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vinda aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Consigno que a penhora foi deferida sobre eventuais direitos das partes executadas sobre o imóvel em questão, caso este seja retomado pelo agente fiduciário. Assim, o leilão fica condicionado à liquidação do contrato de alienação fiduciária havido entre os devedores e a CEF. Cadastre-se a Caixa Econômica Federal como terceira interessada e intime-se o agente fiduciário de que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial com saldo remanescente a favor dos devedores fiduciantes, deverá depositar tal valor neste Juízo.” – ID 202700921 do processo originário; grifei. Os embargos de declaração opostos pelo condomínio agravante (ID 204153633, origem) foram objeto da decisão integrativa de ID 207294493: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente contra a decisão retro, alegando contradições quanto à determinação de avaliação do imóvel sobre o qual deferido a penhora e quanto ao condicionamento do leilão do bem à liquidação do contrato de alienação fiduciária havido entre os devedores e a CEF. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante quanto à avaliação, já que deferida a penhora tão somente sobre os direitos aquisitivos dos devedores sobre o imóvel. Assim, desnecessário o procedimento avaliatório. Por outro lado, não há no posicionamento do Juízo sobre a realização de leilão a contradição alegada, já que esta somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é a instituição financeira, e não os executados, porquanto estes possuem apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos dos ora executados, já que estes terão a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre eles e o agente financeiro. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do mérito neste ponto, para revertê-lo a entendimento distinto - devendo, para isso, deve utilizar a via recursal apropriada. Assim, acolho parcialmente os embargos, tão somente para dispensar a realização de avaliação do bem cujos direitos aquisitivos foram penhorados em ID n. 202700921. Neste sentido, reformulo a decisão embargada: Defiro a penhora sobre eventuais direitos dos devedores sobre o imóvel cuja certidão de ônus se encontra em ID n. 180571215, matrícula n. 320409, localizado na QS 407, Conjunto D, Lote 06, Apto. 203, Vaga de garagem n. 24, Samambaia/DF. Ficam os requeridos constituídos fieis depositários do bem, nos termos da lei. Intimem-se pessoalmente os executados quanto à penhora, nos endereços de ID n. 69975353 e 104965632. Prazo de 15 dias para impugnação: Sione Soares da Silva, CPF n. 709.495.571-53, na QS 407, Conjunto D, Lote 06, Apto. 203, Vaga de garagem n. 24, Samambaia/DF, CEP n. 72321-514; Montini Carlos da Siva, CPF n. 689.507.213-68, no SIA Trecho 3-A Alta Pressão Peças e Serviços, Lotes 570/580, Zona Industrial, Guará/DF, CEP n. 71200-030. Cadastre-se a Caixa Econômica Federal como terceira interessada e intime-se o agente fiduciário de que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial com saldo remanescente a favor dos devedores fiduciantes, deverá depositar tal valor neste Juízo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. CONFIRO AINDA À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA E DE OFÍCIO, devendo o autor promover a averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. Deverá o exequente, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça, recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, devendo comprovar o pagamento nos autos. Consigno que a penhora foi deferida sobre eventuais direitos das partes executadas sobre o imóvel em questão, caso este seja retomado pelo agente fiduciário. Assim, o leilão fica condicionado à liquidação do contrato de alienação fiduciária havido entre os devedores e a CEF. Sem prejuízo, deve o credor apresentar planilha atualizada do débito e indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” - ID 207294493, na origem. Nas razões recursais, o condomínio agravante diz que “Conforme verifica-se nos autos de origem, não efetuado o pagamento do débito e não logrando êxito na satisfação da obrigação através de penhora pelos meios de praxe, em virtude do ônus de alienação fiduciária em garantia, no ID 202700921, foi determinada a penhora dos direitos aquisitivos que a parte Executada possui sobre o referido imóvel, contudo, na mesma decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos afirmou que o leilão ficará condicionado à liquidação do contrato de alienação fiduciária.” - ID 63663682, p. 3. Sustenta, em síntese, que “a decisão foi proferida em total desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, vez que, não há qualquer impedimento para ser realização do leilão dos direitos aquisitivos penhorados, bem como que, a hasta não será do imóvel em si, uma vez que, restringida a penhora aos direitos, o leilão também ficará restrito aos direitos.” - ID 63663682, p. 4. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso: “Assim, tendo restado declarada a impossibilidade de realização do leilão dos direitos penhorados e não havendo outros bens à serem indicados, se faz necessário atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução até o julgamento final do agravo. Pois, estando pendente o julgamento do agravo para fins de possibilitar o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, bem como, a parte Exequente estando impossibilitada de indicar outros bens que possam ser penhorados para satisfação da obrigação, vislumbra-se situação com alto risco de trazer graves prejuízos à massa condominial, já que a demanda corre risco de ser extinta por falta de indicação de bens penhoráveis, estando, assim, presente o periculum in mora, imputando ao processo grande risco de irreversibilidade de dano caso não deferido efeito suspensivo. Ademais, atestando o fumus boni iuris, ressalta-se que, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, mesmo se tratando de penhora apenas dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, inexiste qualquer impedimento para a realização do leilão e alienação dos direitos penhorados.” - ID 63663682, p. 5. No mérito, afirma que “a credora fiduciária também possui responsabilidades pelos débitos condominiais, mas se mantém inerte. Logo, devido ao contrato de alienação, o mesmo imóvel que é garantia para adimplementos dos débitos condominiais também é dado em garantia ao banco credor. (...) Assim, ao declarar que o leilão dos direitos aquisitivos ficará condicionado à retomada do imóvel pelo banco credor, é dar respaldo à sua inercia, pois conforme lei que rege sobre o sistema de financiamento imobiliário, bem como, o imóvel ser de propriedade do credor fiduciário, este possui responsabilidades com o condomínio, sendo um dever de cobrar do devedor fiduciante a adimplência das cotas condominiais, exercendo vigilância em seu efetivo pagamento para que não seja a massa condominial prejudica pela falta de pagamento do devedor fiduciante e pela inércia do banco credor.” - ID 63663682, p. 8. Destaca que “ainda que exista ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial, é totalmente possível o leilão dos direitos aquisitivos, já que, são dotados de expressivo valor econômico e não há qualquer lesão a eventual direito do Credor Fiduciário. Isto posto, é cediço frisar ainda, que, deferida a penhora do bem ou do direito, devem ser realizados os atos processuais complementares que levarão à expropriação do patrimônio do devedor executado, como a designação de leiloeiro, conforme determina o Artigo 875, da Lei Federal 13.105/2015.” - ID 63663682, p. 9. E acrescenta: “nos termos do artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil, a penhora de direitos do devedor é plenamente admissível, na hipótese de ausência de outros bens passíveis de constrição, como no caso, em comento. (...) Nesse ponto, frisa-se que, sendo realizada a penhora de direito aquisitivo oriundo de alienação fiduciária, consequentemente, também deve ser permitida a realização dos atos expropriatórios desses direitos, sob pena de inocuidade da medida, porque, do contrário, razão alguma teria em ser possibilitada a penhora de direitos aquisitivos no ordenamento jurídico brasileiro.” - ID 63663682, p. 10. Assevera que “Dispondo o devedor de direitos sobre imóvel, portanto, decorrentes do contrato de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária e que integram seu patrimônio, admissível o leilão dos direitos não incorrendo em prejuízos para o Credor Fiduciário, bem como em caso do respectivo leilão destes direitos, o arrematante substituirá o antigo mutuário no contrato de alienação fiduciária.” - ID 63663682, p. 13. E requer: “a) atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 1.019, I, do CPC, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso. b) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e visto que inexiste impedimento legal, nos termos da jurisprudência, seja acolhida a pretensão do Agravante, declarando a possibilidade de realização da hasta pública com a designação de leiloeiro público credenciado perante o Judiciário, nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil, para posterior realização do leilão dos DIREITOS AQUISITIVOS penhorados.” - ID 63663682, p. 15. Preparo recolhido (ID 63663686). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que se evidencia. Conforme relatado, o condomínio agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução de taxas condominiais, deferida a penhora de direitos das partes executadas sobre o imóvel em questão, caso este seja retomado pelo agente fiduciário; portanto, condicionado o leilão à liquidação do contrato de alienação fiduciária havido entre os devedores e a CEF. Alega o agravante, em suma, que os direitos relativos à aquisição do bem imóvel (matrícula n. 320409, localizado na QS 407, Conjunto D, Lote 06, Apto. 203, Vaga de garagem n. 24, Samambaia/DF) ostenta valor de mercado e, uma vez efetivada a penhora dos direitos aquisitivos, o juízo deve deferir a alienação dos direitos aquisitivos por meio de hasta pública. Na origem, trata-se de execução de execução de título extrajudicial, na qual a agravante busca o pagamento das taxas condominiais e demais encargos referentes ao imóvel localizado na QS 407, Conjunto D, Lote 06, Apto. 203, Vaga de garagem n. 24, Samambaia/DF. Pela decisão agravada, deferida a penhora de direitos das partes executadas sobre o imóvel em questão, condicionado o leilão à liquidação do contrato de alienação fiduciária havido entre os devedores e a CEF. Pois bem. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundos de contrato de alienação ostentam valor econômico e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. E, deferida a penhora dos direitos aquisitivos (como no caso dos autos), dispõe o art. 857 do Código de Processo Civil: Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. § 1o O exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora . § 2o A sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Como se vê, nos termos da legislação processual, o exequente deve escolher entre a sub-rogação e a alienação judicial. No ponto, cabe mencionar que a possibilidade de sub-rogação ou de alienação judicial conferida pela lei ao credor não significa qualquer substituição subjetiva no polo contratual, ou seja, não se pode impor à instituição financeira (credora fiduciária) que o novo titular dos direitos aquisitivos (sub-rogado ou arrematante) possa ocupar o lugar do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária. A penhora dos direitos aquisitivos é admitida somente sobre eventuais valores que ultrapassarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. Desse modo, não é necessário se aguardar a quitação do financiamento para, somente então, se proceder à alienação dos direitos aquisitivos, o que pode ocorrer em qualquer momento, considerando-se a expressão econômica dos valores até então pagos pelo devedor fiduciante. Ressalta-se que a alienação fiduciária não é óbice à alienação judicial dos direitos aquisitivos, devendo ser observada apenas a necessidade de intimação do credor fiduciário (nos termos do artigo 799, inciso I do CPC) e sua preferência na participação do produto da expropriação dos direitos aquisitivos do devedor. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico, e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 1.1. Deferida a penhora dos direitos aquisitivos, dispõe o art. 857 do CPC/15 que o exequente deve escolher entre a sub-rogação e a alienação judicial. 2. A possibilidade de sub-rogação ou de alienação judicial conferida pela lei ao credor não significa qualquer substituição subjetiva no polo contratual, ou seja, não se pode impor à instituição financeira (credora fiduciária) que o novo titular dos direitos aquisitivos (sub-rogado ou arrematante) possa ocupar o lugar do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária. 2.1. A penhora dos direitos aquisitivos é admitida somente sobre eventuais valores que ultrapassarem os créditos a que o credor fiduciário tiver direito, no caso de consolidação da propriedade e alienação do imóvel. 2.2. Desse modo, não é necessário se aguardar a quitação do financiamento para, somente então, se proceder à alienação dos direitos aquisitivos, o que pode ocorrer em qualquer momento, considerando-se a expressão econômica dos valores até então pagos pelo devedor fiduciante. 3. O fato de o imóvel ter sido adquirido pelo "Programa Minha Casa Minha Vida", regido pela Lei 11.977/2009, não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 "( ) 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial." (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1816061, 07291588720238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSÁRIA. VALOR DA ALIENAÇÃO SE MOSTRE ÚTIL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que os direitos aquisitivos sobre o imóvel constrito fossem levados à hasta pública. 2. A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). 3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). Contudo, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Precedentes. 4. A penhora dos direitos do devedor-fiduciante não atinge o direito do credor-fiduciário. Realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante ficará sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário, tornando-se titular dos direitos aquisitivos e obrigando-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato. 5. Considerando a expressão econômica do bem, dado em garantia da alienação fiduciária, bem como o valor dos débitos em litígio na origem e o saldo remanescente a ser pago pela alienação fiduciária, mostra-se viável a venda dos direitos aquisitivos para pagamento da dívida. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento (Acórdão 1807005, 07133382820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. 2. No contrato de alienação fiduciária, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora do imóvel, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato. 3. "Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, devedor fiduciante, não ostenta a condição de titular da propriedade do bem." (Acórdão 1392917, 07323794920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso, não obstante ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, observa-se que o comando judicial determinou a avaliação do imóvel, em claro descompasso entre o bem penhorado (direitos aquisitivos) e o bem levado a hasta (o próprio imóvel). 4.1. Assim, merece reforma a sentença para anular a hasta pública promovida sobre o próprio imóvel e definir que a alienação judicial ocorra apenas quanto aos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária, direitos que ostentam expressão econômica e integra o patrimônio do devedor, não sendo admitido promover a hasta pública do imóvel como um todo, por atingir a propriedade do credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1704413, 07300728520228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, demonstrada a probabilidade do direito. Mas o mesmo não se pode concluir quanto ao perigo da demora, pressuposto que deve, igualmente, restar satisfeito em sede de provimento liminar: o julgamento de mérito pelo colegiado costuma ser célere, além do que o agravante não trouxe, em suas razões, argumentação tendente a demonstrar eventual risco justificador do efeito suspensivo pretendido. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora